Tribunal: TJMT
Processo: 1043557-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043557-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SANDRA DE MOURA LEITE - CPF: 595.158.481-72 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA EFETIVA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. LEI ESTADUAL SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL E DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiária de benefício previdenciário contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de abusividade contratual, conversão de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em empréstimo consignado comum, revisão de encargos, repetição de indébito e indenização por danos morais, relativos a descontos efetuados em seu benefício desde 2020.

Fato relevante. A autora afirma que acreditava contratar empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, mas foi vinculada a cartão de crédito consignado com RMC, operacionalizado por “saques”, com desconto em folha apenas do pagamento mínimo da fatura, o que teria tornado a dívida impagável. Alega violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, bem como ausência de envio regular de faturas.

Documentos juntados pelo banco demonstram a existência de termo de adesão a cartão de crédito consignado com RMC, além de faturas e extratos que revelam a utilização do cartão para saques e compras, sem impugnação específica da autora quanto aos lançamentos.

A sentença reconheceu a validade do contrato e da modalidade de cartão consignado, afastou o vício de consentimento, rejeitou a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum e negou os pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável, em contexto de alegada deficiência de informação, configura vício de consentimento ou abusividade aptos a invalidar o contrato; (ii) saber se é juridicamente possível a conversão compulsória do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, com readequação dos encargos à taxa média de mercado; (iii) saber se lei estadual superveniente, que limita a margem consignável, veda novas contratações na modalidade cartão consignado e admite a conversão desses ajustes em empréstimos consignados, pode retroagir para alcançar contrato anteriormente firmado; e (iv) saber se estão presentes os requisitos para a repetição de indébito e para a indenização por dano moral em favor da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC às atividades bancárias (Súmula 297/STJ). Incidem, portanto, os deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva (CDC, arts. 4o e 6o, III).

O conjunto probatório demonstra a contratação de cartão de crédito consignado com RMC, bem como a efetiva utilização do cartão pela autora, com saques e compras registrados nas faturas. Não houve impugnação específica a tais lançamentos, nem negativa de recebimento dos valores creditados, o que afasta a alegação genérica de desconhecimento da natureza do negócio e de vício de consentimento.

A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observado o limite de desconto em folha e as normas de proteção do consumidor. Os descontos no benefício, a título de pagamento mínimo da fatura, decorrem de cláusulas contratuais válidas e previamente ajustadas, não se evidenciando, por si, abusividade ou ilicitude.

A conversão compulsória do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum é inviável. Tratam-se de produtos financeiros distintos, com disciplina própria, forma diversa de utilização do crédito e regime de amortização diferenciado. A imposição judicial de conversão, sem previsão legal expressa, configuraria intervenção indevida na autonomia privada e traria insegurança jurídica às operações de crédito.

Não há prova idônea de que os encargos contratados ultrapassem de forma relevante a taxa média de mercado para operações da mesma natureza. A mera alegação de onerosidade excessiva, desacompanhada de elementos objetivos de comparação, não autoriza a revisão judicial das cláusulas financeiras.

A Lei Estadual no 12.933/2025 é posterior à celebração do contrato. À luz do art. 5o, XXXVI, da CF/1988, a lei nova não pode atingir, de forma retroativa, atos jurídicos perfeitos e contratos válidos celebrados sob a vigência de disciplina anterior, inexistindo previsão expressa de retroatividade na referida norma estadual. Não é possível, assim, impor ao contrato em exame a conversão e os limites por ela estabelecidos.

Ausente demonstração de ato ilícito do banco seja por vício de consentimento, seja por cobrança indevida ou prática abusiva comprovada, não há falar em repetição de indébito nem em indenização por dano moral. O desconforto ou insatisfação com encargos de contrato regularmente pactuado não configura, por si só, dano moral indenizável, conforme precedentes que exigem a presença de ilicitude para a configuração do dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação da contratação e da efetiva utilização de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento e de nulidade contratual. 2. Não é possível converter compulsoriamente contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, em razão da natureza distinta das operações e da ausência de previsão legal específica. 3. Lei estadual superveniente que altera a disciplina das operações consignadas não se aplica retroativamente a contratos válidos anteriormente firmados, em respeito ao art. 5o, XXXVI, da CF/1988. 4. Inexistente ato ilícito da instituição financeira, não há direito à repetição de indébito nem à indenização por dano moral.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Sandra de Moura Leite contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de abusividade contratual com pedido de conversão do contrato proposta em face de Banco BMG S.A., julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante recorre sustentando, em síntese, que o contrato de “cartão de crédito consignado” mostra-se abusivo, porquanto lhe impõe extrema onerosidade e torna a dívida praticamente impagável, em razão do refinanciamento automático do saldo devedor, com desconto em folha limitado ao pagamento mínimo da fatura. Aduz, ainda, não ter recebido informações claras e adequadas acerca da real natureza do negócio, da forma de amortização, das taxas de juros, dos encargos incidentes e dos riscos inerentes ao crédito rotativo, o que configuraria violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Assevera, outrossim, que o banco apelado se valeu de sua condição de vulnerabilidade para lhe ofertar modalidade de crédito mais gravosa (cartão com RMC), sem a indispensável transparência e sem o envio regular de faturas. Ressalta, além disso, que a prática contratual em exame vem sendo objeto de críticas institucionais e de intervenção legislativa (Lei Estadual n. 12.933/2025), a qual limita a margem consignável, veda a contratação de operações na modalidade cartão consignado e admite a conversão desses ajustes em empréstimo consignado, com redução dos juros e do custo efetivo total.

Requer, ao final, o reconhecimento da abusividade da contratação, a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado, a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e a manutenção ou concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal.

Contrarrazões apresentadas pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 334701895).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem,
Sandra de Moura Leite
ajuizou ação declaratória de abusividade contratual, com pedido de conversão do contrato, em face do
Banco BMG S.A.
,
aduzindo que, acreditando celebrar empréstimo consignado comum, com parcelas fixas e prazo determinado, acabou, em verdade, vinculada a contrato de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC). Sustenta que a operação foi operacionalizada mediante “saques”, sendo que o desconto em folha corresponderia apenas ao pagamento mínimo da fatura, o que gera dívida rotativa de difícil quitação.

Alega que os descontos em seu benefício vêm ocorrendo desde o ano de 2020, sem amortização efetiva do saldo devedor, tendo desembolsado, ao todo, R$ 19.033,54, sem redução do débito principal. Afirma violação ao dever de informação (art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor) e à boa-fé objetiva, por ausência de esclarecimentos adequados acerca da natureza da operação, dos encargos incidentes e das consequências do pagamento mínimo da fatura.

Requereu, na petição inicial, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova, o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais e a readequação dos encargos à taxa média de mercado, a conversão da operação em empréstimo consignado comum, bem como a condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Citado, o banco requerido apresentou contestação, na qual arguiu, em síntese, preliminares relacionadas ao grau de instrução da autora, à ausência de vício de consentimento e à ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, defendeu a regularidade da contratação, a inexistência de abusividade nas taxas de juros pactuadas e a inviabilidade jurídica da conversão da modalidade contratual de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado comum.

Após a instrução processual, a douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da verba em razão da concessão da justiça gratuita.

Irresignada, a apelante recorre, sustentando, em síntese, que o contrato de “cartão de crédito consignado” mostra-se abusivo, porquanto lhe impõe extrema onerosidade e torna a dívida praticamente impagável, em razão do refinanciamento automático do saldo devedor, com desconto em folha limitado ao pagamento mínimo da fatura. Aduz, ainda, não ter recebido informações claras e adequadas acerca da real natureza do negócio, da forma de amortização, das taxas de juros, dos encargos incidentes e dos riscos inerentes ao crédito rotativo, o que configuraria violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva.

Assevera, outrossim, que o banco apelado se valeu de sua condição de vulnerabilidade para lhe ofertar modalidade de crédito mais gravosa (cartão com RMC), sem a indispensável transparência e sem o envio regular de faturas. Ressalta, além disso, que a prática contratual em exame vem sendo objeto de críticas institucionais e de intervenção legislativa (Lei Estadual n. 12.933/2025), a qual limita a margem consignável, veda a contratação de operações na modalidade cartão consignado e admite a conversão desses ajustes em empréstimo consignado, com redução dos juros e do custo efetivo total.

Requer, ao final, o reconhecimento da abusividade da contratação, a conversão do ajuste em empréstimo consignado comum, com aplicação da taxa média de mercado, a restituição simples dos valores cobrados indevidamente e a manutenção ou concessão do benefício da justiça gratuita em grau recursal.

Pois bem. De início, cumpre consignar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, à luz da Súmula n. 297 do STJ, razão pela qual a relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser examinada sob a ótica da legislação consumerista, notadamente quanto aos deveres de informação, transparência e boa-fé objetiva.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), especialmente sob o enfoque da existência, ou não, de vício de consentimento, de abusividade contratual e de possibilidade de conversão da operação em empréstimo consignado comum. A apelante sustenta que acreditava estar celebrando empréstimo consignado tradicional, com parcelas fixas e prazo determinado, e não cartão de crédito consignado; afirma, ainda, ausência de informações claras acerca da natureza jurídica do negócio, da forma de amortização do saldo devedor, das taxas de juros praticadas e dos riscos inerentes ao crédito rotativo.

Todavia, como bem delineado na sentença recorrida, o conjunto probatório conduz a conclusão diversa. O banco apelado carreou aos autos o termo de adesão a cartão de crédito consignado com RMC, bem como faturas e extratos da operação, documentos que evidenciam a efetiva utilização do cartão pela autora, tanto para saques em dinheiro quanto para compras pessoais. Tais elementos demonstram a existência de pacto voluntariamente celebrado, revelando que a autora teve acesso ao crédito disponibilizado e dele se beneficiou, com ciência, ao menos fática, da forma de utilização e da sistemática de quitação da dívida, incluindo a incidência de juros e encargos próprios da modalidade de cartão de crédito.

Acresce notar que os documentos indicam utilização reiterada do cartão para transações de diversas naturezas, o que afasta a tese de contratação episódica ou isolada e evidencia o uso continuado do produto financeiro disponibilizado pela instituição ré. Essa circunstância é incompatível com a narrativa de total desconhecimento quanto à natureza do contrato e quanto ao modo de funcionamento da operação.

Destaca-se, ainda, que a autora/apelante não impugnou de forma específica quaisquer das compras, saques ou lançamentos indicados nas faturas juntadas aos autos, limitando-se a formular alegações genéricas de desconhecimento da contratação e de ausência de informação. Não há notícia de contestação administrativa concreta dos lançamentos, nem de negativa de recebimento dos valores disponibilizados. Tal postura fragiliza a alegação de vício de consentimento, pois a ausência de impugnação direta aos lançamentos aliada ao uso continuado do cartão revela aceitação tácita da relação jurídica e da regularidade da utilização do crédito.

Nesse contexto, as provas carreadas aos autos apontam para a existência de contrato válido de cartão de crédito consignado com RMC entre as partes. A modalidade, em si, é admitida pelo ordenamento jurídico, desde que observados o limite de desconto em folha e as normas de proteção ao consumidor. Os descontos realizados diretamente no contracheque da apelante, a título de pagamento mínimo da fatura, constituem, portanto, execução de cláusulas contratuais previamente ajustadas, não se evidenciando, por si sós, ilegalidade ou abuso.

A jurisprudência desta Corte já se firmou no sentido da validade da contratação da modalidade de cartão de crédito consignado, quando comprovadas a anuência do consumidor e a efetiva utilização do cartão, afastando, em tais hipóteses, a tese de vício de consentimento e de nulidade contratual. Nesse sentido, colhe-se o precedente:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO EM DOBRO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por beneficiário do INSS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, restituição em dobro de valores descontados e indenização por danos morais, com fundamento na regularidade da contratação e da utilização do cartão.

O autor alegou que acreditava ter contratado empréstimo consignado tradicional, sem ciência da modalidade de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), sustentando ausência de informações claras, prática abusiva e descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

A sentença considerou regular a contratação, diante da comprovação de utilização do cartão pelo autor e da ausência de vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação clara sobre a natureza do contrato caracteriza vício de consentimento a ensejar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) saber se há direito à restituição em dobro dos valores descontados a título de RMC; e (iii) saber se a contratação dessa modalidade de crédito autoriza indenização por dano moral, especialmente em razão da condição de idoso do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis os princípios da transparência e da boa-fé objetiva (CDC, arts. 4o e 6o).

O conjunto probatório revelou a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor, com registros de saques, compras e pagamentos de faturas, o que afasta alegação de desconhecimento do contrato e de vício de consentimento.

A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais reconhece a validade da contratação da modalidade RMC, quando demonstrada a ciência do consumidor e a efetiva utilização dos recursos, afastando a nulidade do contrato e a restituição dos valores descontados.

Inviável a conversão do contrato de cartão consignado em empréstimo consignado tradicional, por se tratarem de operações distintas quanto à forma de contratação e à natureza da obrigação.

Ausente ato ilícito por parte da instituição financeira, não se verifica o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. Não é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado tradicional. 3. Ausente ato ilícito, não há restituição em dobro nem indenização por dano moral.”
(RAC n.o 1039312-20.2024.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, de minha relatoria, j. 27.08.2025).

Em linha com tal entendimento, mostra-se inviável a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, por se tratarem de produtos distintos, com regramentos próprios, forma diversa de utilização do crédito e regime jurídico diferenciando, sobretudo no tocante à amortização do saldo devedor. A conversão compulsória, sem previsão legal expressa, implicaria indevida intervenção judicial na autonomia das partes, comprometendo a segurança jurídica das operações de crédito.

No que concerne à alegação de abusividade das taxas de juros, ressalta-se que não foi produzida prova idônea de que os encargos praticados no contrato em debate extrapolem, de modo relevante, a média de mercado para operações da mesma espécie. A mera afirmação genérica de onerosidade excessiva, dissociada de elementos objetivos de comparação, não autoriza, por si, a intervenção judicial para revisão das cláusulas financeiras.

Quanto à invocação da Lei Estadual n. 12.933/2025, que teria passado a limitar a margem consignável, vedar novas contratações na modalidade cartão consignado e admitir a conversão dos contratos existentes em empréstimos consignados com encargos menores, cumpre esclarecer que se trata de legislação posterior à celebração do contrato objeto destes autos. À luz do art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, a lei nova não pode atingir, de forma retroativa, atos jurídicos perfeitos e contratos válidos firmados sob a égide da legislação anterior, salvo nas hipóteses de retroatividade expressamente autorizadas pelo próprio texto legal, o que não se verifica no caso em exame. Não é possível, portanto, impor retroativamente ao contrato discutido em juízo as disposições da referida lei estadual, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

No tocante aos pedidos de repetição de indébito e de indenização por dano moral, igualmente não assiste razão à apelante. Ausente demonstração de ilicitude na conduta do banco seja por vício de consentimento, seja por cobrança indevida ou por prática abusiva caracterizada, não há falar em restituição de valores ou em reparação extrapatrimonial. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero desconforto ou insatisfação com encargos decorrentes de contrato regularmente pactuado não configura, por si, dano moral indenizável.

A título ilustrativo, colhem-se julgados que ressaltam a necessidade da presença de ato ilícito para a configuração do dever de indenizar:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL OBSTATIVA. DÍVIDA NÃO ATINGIDA PELA EFICÁCIA DA DECISÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO DEVIDA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO QUE POSSIBILITE A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. Ausente um dos requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja, o ato ilícito, é de ser julgada improcedente a demanda, mantendo-se a sentença atacada. APELO PROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70016858524, 9a Câm. Cív., Rela. Desa. Marilene Bonzanini Bernardi, j. 28.03.2007).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS, RAC n. 70025363136, 13a Câm. Cível, Rel. Des. Carlos Alberto Etcheverry, j. 01.03.2010).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026